Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-65.2023.8.11.0014
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000937-65.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSY LORRYNE KLEYE DOS SANTOS - CPF: 078.584.259-43 (APELANTE), OSCAR DA SILVA VIANA - CPF: 056.674.971-82 (APELANTE), GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI - CPF: 759.033.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUSTINHO MORAES DA SILVA - CPF: 895.033.761-49 (VÍTIMA), MARCELO GUEDES DE SOUZA - CPF: 059.369.101-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II E ART. 157, § 2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRIMEIRA APELANTE – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – DOLO EVIDENCIADO NOS AUTOS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – MÍDIA DE VÍDEO DA AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO E VÍTIMA – DELAÇÃO DE CORRÉU – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DETALHES DOS CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUCESSIVO – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – DIVISÃO DE TAREFAS – APELANTE QUE DESEMPENHOU PAPEL RELEVANTE NA PRÁTICA DO CRIME – PLEITO COMUM – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO QUE NÃO JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE – ENUNCIADO 22 DO TJMT – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – SEGUNDO APELANTE – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DIVERSA DA COMUMENTE ADOTADA – PLEITO PREJUDICADO – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO NO CONCURSO DE AGENTES – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– REDUÇÃO DA PENA DO RECORRENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RESP No 2.058.970/MG E AGRG NOS EDCL NO RESP No 1.844.125/PR) – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DE PENA DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL QUE SE MOSTRA ADEQUADA – TEMA REPETITIVO 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RESP No 1.931.145/SP E RESP No 2.036.661/RJ) – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NO SUCESSIVO
.

Não há que se falar em absolvição do crime, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, lastreadas em depoimentos prestados pela vítima, por agente público que participou da prisão em flagrante, aliadas à delação de corréu, em juízo e confissão extrajudicial da recorrente, detalhando a conduta criminosa.

No mesmo sentido, está evidenciado o dolo em participar do crime.

A negativa de autoria da apelante é genérica, totalmente divorciada dos elementos de provas amealhados aos autos.

Não há que se falar em participação de menor importância, pois houve divisão de tarefas, além do que, a conduta desempenhada pela apelante foi de grande relevo, sendo fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

O simulacro não equivale ao uso de arma de fogo, não podendo assim figurar como majorante de pena, conforme enunciado no 22 do TJMT:
“a simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do código penal.”
.

O pleito de retificação da fração utilizada na primeira fase da pena resta esvaziado, pois, a circunstância judicial das circunstâncias do crime foi extirpada, uma vez que foi utilizada fundamentação referente à causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal (concurso de agentes), a qual será conservada na dosimetria.

[...] "É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio in pejus. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 2.601.641/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.) "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Tribunal local, ainda que em recurso exclusivo da defesa, pode revisar a fundamentação apresentada em sentença, desde que não modifique o quantum de sanção cominada nem agrave a pena do réu." (AgRg no HC n. 742.825/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.) [...]
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.844.125/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.).

Inviável a compensação integral da atenuante de pena da confissão com a agravante da reincidência, pois, o recorrente é multirreincidente, devendo ser conservada a compensação parcial procedida na sentença, conforme dispõe o Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça.

[...] Consoante Tema 585: "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". [...]
(REsp n. 2.036.661/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jessy Lorryne Kleye dos Santos
e
Oscar da Silva Viana
,

em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal no 1000937-65.2023.8.11.0014,

na qual foram condenados como incursos no crime descrito no
artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa (Jessy)
;
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
63 (sessenta e três) dias-multa (Oscar)
(sentença – Id. 203492341).

Não se conformando com os termos da sentença,
Oscar
manifestou interesse em recorrer (Id. 203492348). A Defensoria Pública apresentou razões recursais, nas quais requer o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo em benefício de ambos os recorrentes, a absolvição de
Jessy
, em razão da ausência de dolo para a prática do delito. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância em favor de
Jessy
, utilizando a fração de 1/3 (um terço) para reduzir a reprimenda.

Em relação a
Oscar
, subsidiariamente, persegue a redução da pena-base, a fim de utilizar a fração de 1/8 (um) oitavo para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a pena mínima cominada ao delito, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante de pena da confissão espontânea e o afastamento, na terceira fase da dosimetria, das majorantes de pena do emprego de arma, uma vez que indevida a sua utilização e do concurso de pessoas, que já teria sido utilizado para majorar a pena-base (Id. 203492350).

Em resposta, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a causa de aumento de pena do concurso de agentes em relação a
Oscar da Silva Viana
, vez que já fora utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada (Id. 203492353).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 209924683), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementas:

Apelo de Jessy Lorryne Kleye dos Santos

Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de roubo (artigo 157, parágrafo 2, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal). Pedido de absolvição por ausência de provas quanto ao dolo da conduta. Impossibilidade. Provas suficientes de que a apelante tinha a intenção de subtrair os bens da vítima. Reconhecimento de que a participação foi de menor importância. Inviabilidade. Prova inequívoca de que a recorrente assentiu com a prática criminosa e praticou atos de auxílio/suporte essenciais para a consumação do delito. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Possibilidade. Uso de simulacro. Ausência de potencial lesivo.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
.

Apelo de Oscar da Silva Viana

Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de roubo (artigo 157, parágrafo 2, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal). Readequação da pena-base. Possibilidade. Fixação no mínimo legal. Compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Impossibilidade. Recorrente multireincidente, ostentando 04 (quatro) condenações pela prática dos crimes de roubo majorado. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Possibilidade. Uso de simulacro. Ausência de potencial lesivo.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jessy Lorryne Kleye dos Santos
e
Oscar da Silva Viana
,

em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal no 1000937-65.2023.8.11.0014,

na qual foram condenados como incursos no crime descrito no
artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I do Código Penal
.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 06 de julho de 2023, por volta das 18h00, em frente a uma residência localizada na rua Monteiro Lobato, 32, bairro Jardim Poxoréu, neste município de Poxoréu/MT, os denunciados
MARCELO GUEDES DE SOUZA, JESSY LORRAYNE KLEYE DOS SANTOS e OSCAR DA SILVA VIANA
agindo em concurso de pessoas, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em uma motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, placa QCJ8J20, um aparelho celular e uma carteira contendo documentos e a quantia de aproximadamente R$ 2000,00 (dois mil reais), de propriedade da vítima Agustinho Moraes da Silva.

Ressoa do caderno investigativo, que nas circunstâncias de tempo e local encimadas a vítima retornava para sua casa no final da tarde, quando antes de abrir o portão foi surpreendida pelos denunciados Jessy e Oscar em uma motocicleta anunciando o assalto e gritando para o ofendido que entregasse a moto, o celular e a carteira senão iria ser atingido com a arma de fogo.

Foi apurado que os denunciados
JESSY
e
OSCAR
se deslocaram para Poxoréu com o propósito de subtrair a motocicleta eis que contaram com o apoio e informações de
MARCELO GUEDES DE SOUZA
, acerca da rotina da vítima. No dia anterior ao roubo passaram a vigiar/seguir o ofendido, aproveitando-se do momento em que o mesmo estava em frente a sua residência para abordá-lo. [...]”
(Id. 203492283)

Jessy
requer a sua absolvição, em razão da ausência de dolo para a prática do delito. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, utilizando a fração de 1/3 (um terço) para reduzir a reprimenda.

Em que pese a argumentação jurídica construída pela defesa técnica de
Jessy
, a tese absolutória por ela sustentada não merece prosperar, pois, está em total dissonância com os elementos de provas amealhados aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada, através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 203492232), termo de exibição e apreensão n o 2023.16.228221 (Id. 203492238), termo de apreensão no 2023.16.228222 (Ids. 203492240), termos de reconhecimento de pessoa no 2023.16.228214 e 2023.16.228217 (Ids. 203492242 e 203492243), termo de reconhecimento de objeto no 2023.16.228216 (Id. 203492244), termo de entrega no 2023.16.228219 (Id. 203492245), fotografia do simulacro utilizado no crime (Id. 203492255), vídeo do momento do roubo (Id. 203492256), relatório policial (Id. 203492281), além dos depoimentos presentes no bojo dos autos.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pela apelante
Jessy
, as provas coligidas no bojo dos autos indicam, de forma livre de dúvidas, a sua participação no crime de roubo.

Na delegacia,
Jessy
afirma o seguinte:

“[...] SE PRATICOU OU TEM ALGUMA PARTICIPAÇÃO OU ALGUM ENVOLVIMENTO NO CRIME, EM RESPOSTA ALEGA QUE APENAS AJUDOU O SEU ESPOSO OSCAR DA SILVA VIANA NO ROUBO, OU SEJA, ALEGA QUE QUEM PRATICOU O CRIME FOI O SEU ESPOSO OSCAR; QUE FORAM PARA A CIDADE DE POXORÉU NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 05/06/2023, E QUE SAÍRAM DESTA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT POR VOLTA DAS 15H00MIN E QUE CHEGARAM ALI EM POXORÉU POR VOLTA DAS 17H00MIN E QUE DORMIRAM NO PÁTIO DO POSTO DE SEGUNDA-FEIRA PARA TERÇA-FEIRA; QUE FORAM PARA POXORÉU NUMA MOTO YAMAHA YBR DE COR PRETA QUE SEU ESPOSO OSCASR HAVIA FURTADO NESTA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT; QUE FORAM PARA POXORÉU APENAS PARA ROUBAR A MOTOCICLETA XRE; QUE NA DATA DE ONTEM, EM POXORÉU, O SEU ESPOSO OSCAR AVISTOU A MOTOCICLETA XRE VERMELHA COM BRANCA PASSANDO NA RUA, QUANDO ENTÃO OSCAR A CHAMOU E PEDIU PARA SUBIR NA MOTOCICLETA YBR YAMAHA, POIS QUE ELA ESTAVA COMENDO ESPETINHO, E QUE MONTOU NA GARUPOA DA MOTO YBR E SEU ESPOSO OSCAR COMEÇOU A SEGUIR O RAPAZ DA MOTO XRE VERMELHA ATÉ A CASA DA VÍTIMA; QUE QUANDO A VÍTIMA PAROU A MOTOCICLETA XRE NA FRENTE DO PORTÃO DE SUA CASA (CASA DA VÍTIMA) OSCAR PAROU A MOTO YBR E DESCEU E FOI PARA CIMA DA VÍTIMA COM UM SIMULACRO PRETO TIPO PISTOLA E ABORDOU E RENDEU A VITIMA; QUE OSCAR MONTOU NA MOTO XRE VERMELHA E QUE ELA (INTERROGANDA) MONTOU NA MOTO YBR E EVADIRAM-SE DO LOCAL E VIERAM DE POXORÉU CADA UM EM UMA MOTO PARA RONDONÓPOLIS-MT, OU SEJA, RELATA QUE OSCAR VEIO PILOTANDO A MOTO XRE E QUE ELA (INTERROGANDA) VEIO PILOTANDO A MOTO YBR; QUE CHEGARAM NESTA CIDADE, ONTEM, POR VOLTA DAS 21H00MIN; QUE UMA PESSOA POR NOME DE MARCELO GUEDES VULGO MG, O QUAL É AMIGO DE OSCAR (SEU ESPOSO) POIS QUE TRABALHARAM JUNTOS NO MORRO DA MESA QUE PASSOU AS INFORMAÇÕES DA MOTOCICLETA XRE EM POXOREU PARA OSCAR; QUE OSCAR ROUBOU TAMBÉM UMA CARTEIRA CONTENDO UMA QUANTIA EM DINHEIRO EM TORNO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) E UM CELULAR MOTOROLA AZUL E UM CARTÃO AMARELO DA VÍTIMA; QUE OSCAR USOU O CARTÃO DE APROXIMAÇÃO NUMA CONVENIÊNCIA CORINGA NO BAIRRO ANA CARLA; [...]QUE, NESTE ATO, FOI APRESENTADA O SIMULACRO PRETO TIPO PISTOLA APREENDIDO ÀINTERROGANDA, A QUAL RECONHECE COMO SENDO O SIMULACRO QUE OSCAR UTILIZOU NO DIA DO ROUBO; [...]”
(Id. 203492251)

Observa-se que a recorrente
Jessy
, na fase inquisitiva, confessa a participação no crime de roubo.

Sob o crivo do contraditório, entretanto, a apelante
Jessy
nega a prática do crime, afirmando que não sabia que o recorrente
Oscar
pretendia praticar o delito, tendo o acompanhado à cidade de Poxoréu pois seu convivente à época, o ora recorrente
Oscar
iria buscar uma motocicleta “emprestada”.

Todavia, essa retratação não se coaduna com as provas produzidas nos auto, inclusive os depoimentos de
Oscar
.

Na fase extrajudicial,
Oscar
assim aduziu sobre os fatos;

“[...] SE PRATICOU OU TEM ALGUMA PARTICIPAÇÃO OU ALGUM ENVOLVIMENTO NO CRIME, EM RESPOSTA AFIRMA QUE SIM E QUE PRATICOU O ROUBO JUNTAMENTE COM A SUA ESPOSA JESSI LORRYNE KLEYE DOS SANTOS; QUE FORAM PARA A CIDADE DE POXORÉU NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 05/06/2023, E QUE SAÍRAM DESTA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT POR VOLTA DAS 15H00MIN E QUE CHEGARAM ALI EM POXORÉU POR VOLTA DAS 18H00MIN; QUE FORAM PARA POXORÉU NUMA MOTO YAMAHA YBR DE COR PRETA QUE ELE (INTERROGANDO) FURTOU NO BAIRRO VILA RICA NA SEMANA PASSADA NESTA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT; QUE FORAM PARA POXORÉU APENAS PARA ROUBAR A MOTOCICLETA XRE; QUE NA DATA DE ONTEM, EM POXORÉU, AVISTARAM UMA MOTOCICLETA XRE VERMELHA COM BRANCA PARADA NUM BARRACÃO E QUE AGUARDARAM A VÍTIMA MONTAR NA MOTO; QUE A VÍTIMA SENDO UM HOMEM MONTOU NA MOTOCICLETA XRE E SAIU E ASSIM ELE (INTERROGANDO) COM A SUA ESPOSA JESSY NA GARUPA DA MOTOCICLETA YBR PRETA ACOMPANHARAM A VÍTIMA ATÉ A SUA CASA; QUE QUANDO A VÍTIMA PAROU A MOTOCICLETA XRE NA FRENTE DO PORTÃO DE SUA CASA (CASA DA VÍTIMA) ELE (INTERROGANDO) NA POSSE DE UM SIMULACRO PRETO TIPO PISTOLA DESCEU DA MOTO YBR E ABORDOU E RENDEU A VITIMA E DISSE "DESCE DA MOTO E AFASTA, AFASTA DA MOTO", E A VÍTIMA AFASTOU DA MOTO; QUE ELE (INTERROGANDO) PEDIU A CARTEIRA, O DINHEIRO E O CELULAR PARA A VITIMA E QUE A VÍTIMA ENTREGOU PARA ELE (INTERROGANDO) A CARTEIRA COM DINHEIRO E O CELULAR; QUE ELE (INTERROGANDO) PEGOU A CARTEIRA COM DINHEIRO E O CELULAR DA VÍTIMA E MONTOU NA MOTO XRE VERMELHA COM BRANCO E QUE JESSY LORRYNE MONTOU NA MOTO YBR E DE POXORÉU VIERAM CADA UM EM UMA MOTO PARA RONDONÓPOLIS-MT, OU SEJA, RELATA QUE ELE (INTERROGANDO) VEIO PILOTANDO A MOTO XRE E QUE JESSY VEIO PILOTANDO A MOTO YBR; QUE CHEGARAM NESTA CIDADE, ONTEM, POR VOLTA DAS 22H00MIN; QUE UMA PESSOA POR NOME DE MARCELO VULGO MG, O QUAL CONHECEU NA EMPRESA MORRO DA MESA QUANDO TRABALHARAM JUNTOS QUE PASSOU AS INFORMAÇÕES DA MOTOCICLETA XRE EM POXOREU; QUE RELATA QUE ESTAVA USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E QUE ARRANCOU O LACRE E JOGOU NO MATO E QUE ISSO JÁ FAZ UM TEMPINHO; QUE RELATA QUE NA CARTEIRA ROUBADA TINHA R$900,00 EM DINHEIRO E QUE TINHA UM CARTÃO AMARELO; QUE USOU O CARTÃO NUMA CONVENIÊNCIA CHI BIU E QUE CHEGOU A PASSAR R$110,00 (CENTO E DEZ REAIS) E QUE NÃO FEZ NENHUMA OUTRA COMPRA PORQUE O CARTÃO BLOQUEOU; [...] QUE, NESTE ATO, FOI APRESENTADA O SIMULACRO PRETO TIPO PISTOLA APREENDIDO AO INTERROGANDO, O QUAL RECONHECE COMO SENDO O SIMULACRO QUE ELE (INTERROGANDO) UTILIZOU NO ROUBO DA MOTO XRE; [...]”
(Id. 203492248)

Sob o crivo do contraditório,
Oscar
confirma a prática delitiva, tendo saído da cidade de Rondonópolis/MT para a cidade de Poxoréu/MT com o intuito de praticar o crime de roubo, afirmando que
Jessy
sabia do intento criminoso e o acompanhou para auxiliá-lo. Aduz que foram na motocicleta YBR preta.

Submetida a reconhecimento pela vítima,
Jessy
foi reconhecida com “cem por cento de certeza” (Id. 203492243).

Embora a apelante
Jessy
alegue em juízo, que o seu depoimento extrajudicial foi obtido através de agressões pelos policias, esta afirmação não encontra amparo nos autos, pois, quando submetida a exame pericial um dia após os fatos, não apresentou qualquer vestígio de lesão corporal (Id. 203492278).

Desse modo, verifica-se que a negativa de autoria está isolada nos autos, uma vez que se encontra totalmente dissociada dos elementos de provas constantes no processo.

Trago aos autos depoimento extrajudicial prestado pela vítima Agustinho Moraes da Silva,
in verbis
:

“[...] QUE na data de ontem, por volta das 17:40 horas, chegou em sua casa pilotando sua moto XRE300, quando apertou a campanhia, parou uma motocicleta sendo pilotada por um homem e com uma mulher na garupa; QUE assim que parou próximo ao declarante, o homem apontou uma arma, tipo pistola de cor preta, anunciou o assalato e falou: "PASSA A CHAVE DA MOTO, A CARTEIRA E CELULAR, SENÃO TE DOU UM TIRO"; QUE o declarante pediu ao homem que não lhe matasse, pois entregaria tudo o que ele queria; QUE o homem falou que caso o declarante falasse para a polícia, retornaria e mataria o declarante; QUE foi roubado uma moto XRE300, COR VERMELHA, PLACA QCJ8J20/MT, ANO/MOD 2019/2019, UM CELULAR SANSUNG COR AZUL, não sabe dizer o modelo avaliado em R$ 1.200,00, carteira com todos os documentos pessoais(RG, CPF, Titulo, CNH) e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro; QUE o homem chegou em uma moto CG TITAN, COR ESCURA, não precisar a cor; QUE a mulher passou pilotar a moto CG e o homem pegou a moto do declarante tomando rumo ignorado; QUE o homem que cometeu o roubo era MORENO, ALTO, FORTE, APROXIMADAMENTE 30 ANOS DE IDADE, VESTIA UM MOLETOM PRETO COM CAPUZ E CALÇA JEANS E A MULHER ERA MORENA CLARA, CABELOS COMPRIDOS [...] QUE na delegacia reconheceu com absoluta certeza as pessoas de OSCAR DA SILVA VIANA E JÉSSY LORRYNE KLEYE DOS SANTOS COMO SENDO OS AUTORES DO CRIME DE ROUBO QUE FOI VITIMA; [...]”
(Id. 203492241)

Em juízo, o ofendido ratificou as declarações prestadas na delegacia.

Sobre os fatos, consta um vídeo da ação criminosa (Id. 203492256), no qual aparece a recorrente
Jessy
em companhia de
Oscar
, o qual já estava de posse do simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto
à vítima.

Ainda em juízo,
Oscar
confirma que, após o crime,
Jessy
conduziu a motocicleta YBR preta de volta para Rondonópolis/MT, sendo que Oscar conduziu a motocicleta subtraída da vítima, qual seja, Honda XRE 300, ano/modelo 2019, placa QCJ8J20, cor vermelha.

Destarte, observa-se dos autos, mormente nas declarações da vítima, confissão extrajudicial de
Jessy
e declarações colhidas sob o crivo do contraditório, mormente a delação do apelante
Oscar
, descrevem toda a ação delituosa perpetrada no crime de roubo majorado, apontando a apelante
Jessy
como participante do ilícito, indicando a tarefa que cada um desempenhou, conforme descrito na denúncia.

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que
Jessy
praticou o crime a ela imputado.

Os argumentos defendidos pela recorrente
Jessy
encontram-se isolados nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e o evento criminoso, restando, satisfatoriamente comprovada a participação desta no crime de roubo majorado.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código Penal Interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Importa destacar que a condenação não está baseada unicamente em provas indiciárias, mas em provas coletadas em juízo, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme preleciona o artigo 155 do Códex Processual Penal,
verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Aliado a isso, tem-se as declarações em juízo da testemunha Gilnei Zanella Novachinski, investigador de polícia, que confirma a autoria do crime, imputando-a a
Oscar
e
Jessy
.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra
in
“Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Revela-se incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas quando devidamente comprovado pelas provas produzidas no curso da persecução penal que o apelante trazia consigo droga com destinação mercantil, notadamente porque
os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie
. [...]
(N.U 1011971-50.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (negritou-se)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que o agente público estaria falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Jessy
, nota-se que a frágil versão por ela apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Além do mais, a sua confissão extrajudicial, fornecendo detalhes do fato delituoso, se coaduna com as demais provas produzidas nos autos.

Por outro lado, o depoimento do investigador de polícia e a delação do apelante
Oscar
se mostram harmoniosos e verossímeis, corroborando com a narrativa da vítima, desvelando a prática do crime de roubo majorado pela apelante
Jessy
.

Não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que o policial tenha se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar os recorrentes, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Inexistindo dúvidas, não há que se falar em aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
.

Trago a previsão legal da referida redutora de pena, contida no Código Penal:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1o - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

A Lei Penal prevê uma redutora de pena, quando for comprovado, na prática de infração penal mediante concurso de pessoas, for desempenhado papel de menor importância, devendo a pena ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

No caso dos autos, não é o que se verifica.

Jessy
desempenhou papel de relevância no crime em tela, porquanto sabia do crime a ser praticado, bem ainda, foi a responsável por dar suporte ao crime, além de ter conduzido de volta para Rondonópolis/MT a motocicleta utilizada no roubo.

Inviável, desta feita, a aplicação do artigo 29 do Código Penal.

Com relação ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma em favor a ambos os recorrente, entendo que merece prosperar.

Foi apreendido um simulacro de arma, sendo que o ofendido não atestou com certeza o reconhecimento da arma de fogo real no dia dos fatos, não possuindo assim potencialidade para causar lesões.

Embora a posição dos Tribunais Superiores seja no sentido de ser prescindível a apreensão e elaboração de laudo pericial para caracterizar a referida causa de aumento de pena, bastando a comprovação da utilização de arma de fogo no delito mediante outros meios de provas, no presente caso, a utilização da arma de fogo na prática do crime não restou comprovada, pelo contrário, conforme termo de apreensão no 2023.16.228222 (Id. 203492240) e termo de reconhecimento de objeto (Id. 203492244), demonstra tratar-se de um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Desse modo, diante das provas colhidas, não há como afirmar, de forma inconteste, que houve a utilização de uma arma de fogo verdadeira, ao passo que o caso concreto indica a utilização do simulacro apreendido.

Assim, não havendo provas de que os apelantes portavam arma de fogo na ocasião do delito, tendo o roubo sido consumado mediante simulacro de arma, não resta outra alternativa senão o afastamento da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Acerca de tal tema, trata o Enunciado no 22 aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:
“A simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal.”

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento.

Nesse sentido:

[...] o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato [...]
(STJ, HC 397107 / MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 1o.8.2017)

[...] A jurisprudência desta corte é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento. Precedentes. Desse modo, necessária a reforma da dosimetria da pena para afastar a majorante do art. 157, §2o, inciso I e fixar a pena definitiva no mínimo legal. [...]
(HC n. 365.549/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

Desta forma, provejo o recurso neste ponto, para afastar a majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal.

Oscar
persegue a redução da pena-base, a fim de utilizar a fração de 1/8 (um) oitavo para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a pena mínima cominada ao delito, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante de pena da confissão espontânea e o afastamento, na terceira fase da dosimetria, da majorante de pena do concurso de pessoas, que já teria sido utilizado para majorar a pena-base.

Para melhor análise do pleito, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“[...]
Dosimetria da pena para o acusado OSCAR DA SILVA VIANA
:

A pena prevista para o crime previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisadas as
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência.

Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência.

No tocante às
circunstâncias
do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2o-A, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos.

O
motivo
da prática do delito é o lucro fácil, comum ao próprio tipo penal do crime de roubo.

As
consequências
do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Por fim, o
comportamento da vítima
não teve influência no crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, estando presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos e de reclusão e 26 dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
para cada dia-multa, ante a inexistência de dados para aferir a situação econômica do réu, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, constata-se que o
réu é reincidente específico, consoante executivo de pena n. 0008786-96.2016.8.11.0064
, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, motivo pelo qual reconheço a agravante do art. 61, I, do CP e agravo sua pena em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa. Porém, forçoso reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
, ao passo que atenuo a pena em
06 (seis) meses
.

Não concorrem
causas de diminuição da pena
.

Na terceira fase, presente as causas de
aumento de pena
, de modo que majoro-a em 2/3 (dois terços),
tornando-a definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, e o pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
, por considerar a gravidade das causas de aumento, vez que houve o “emprego de arma e o concurso de duas ou mais pessoas” para a prática delituosa. [...]”
(Id. 203492341)

No caso, foi reconhecida como desfavorável uma circunstância judicial desfavorável a
Oscar
, qual seja, as circunstâncias do crime, tendo o magistrado utilizado o concurso de pessoas para fundamentar a desvaloração.

Todavia, observa-se que o magistrado majorou a reprimenda, na terceira fase, utilizando a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal.

No caso, há
bis in idem
ante a desvaloração da circunstância judicial das circunstâncias do crime, com a fundamentação do concurso de pessoas e o reconhecimento, na terceira fase da dosimetria, da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal.

Assim, a dosimetria deve ser retificada, com o fim de excluir a circunstância judicial das circunstâncias do crime, haja vista se tratar de causa de aumento de pena específica da terceira fase do cálculo da pena.

Neste sentido:

[...] No caso concreto, o fato de agir em concurso de agentes denota a maior reprovabilidade da conduta, contudo, essa circunstância já foi valorada na terceira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual a pena-base do paciente Wellington deve ser reduzida ao mínimo legal. [...]
(HC n. 441.071/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 25/4/2018.)

Ressalto que não se trata de
reformatio in pejus
, pois, embora se trate de recurso exclusivo da defesa, não há prejuízo ao recorrente, pois, a sua reprimenda será reduzida, além do que, não há que se falar em transplante de causa de aumento, mas de retirada de circunstância judicial e conservação de causa de aumento de pena na terceira fase do cálculo, local correto, uma vez que já foi determinada na sentença.

Neste sentido:

[...] Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. [...]
(REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.)

[...] "É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio in pejus. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 2.601.641/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.) "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Tribunal local, ainda que em recurso exclusivo da defesa, pode revisar a fundamentação apresentada em sentença, desde que não modifique o quantum de sanção cominada nem agrave a pena do réu." (AgRg no HC n. 742.825/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.) [...]
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.844.125/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

No crime de roubo, o concurso de pessoas é previsto como causa de aumento de pena previsto no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal e, embora tenha sido utilizado na primeira fase do cálculo da pena, também foi valorado na terceira fase da dosimetria, ao passo que, em razão do critério legal, deve ser conservado na derradeira fase dosimétrica, em detrimento da primeira fase, que deve ser extirpado.

Assim, necessária a retificação da dosimetria neste ponto, com o afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do delito, uma vez que já valorada na terceira fase da pena de
Oscar
.

Com essa providência, está esvaziado o pleito de retificação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria, ante a perda do objeto.

Acerca da compensação da agravante da reincidência com a atenuante de pena da confissão espontânea, entendo que o pleito não comporta provimento.

Conforme se extrai da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a agravante de pena da reincidência, tendo aumentado a pena de
Oscar
em 01 (um) ano, valendo-se da fração de 1/6 (um sexto), todavia, reconheceu a atenuante da confissão espontânea a reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses.

Conforme o Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que específica, pode ser compensada com a atenuante de pena da confissão espontânea, à exceção da multirreincidência.

Todavia,
Oscar
é multirreincidente, estando submetido a executivo de pena (autos no 0008786-96.2016.8.11.0064), possuindo duas ações penais com trânsito em julgado anterior aos fatos ora apurados, quais sejam, 1000359-05.2020.8.11.0048 e 1029339-97.2020.8.11.0003.

Desta feita, a multirreincidência é óbice à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
in verbis
.

[...] A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. Precedentes. [...]
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (negritou-se)

Neste mesmo sentido:

[...] Consoante Tema 585: "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
. [...]
(REsp n. 2.036.661/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (negritou-se)

Desta feita, inviável a compensação integral entre a agravante de pena da reincidência e a atenuante da confissão.

Por fim, com o afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do crime, valorada negativamente no concurso de pessoas, não merece guarida o pleito de afastamento, na terceira fase da dosimetria, da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Com essas considerações, procedo à retificação das penas de
Jessy Lorryne Kleye dos Santos
e
Oscar da Silva Viana
.

Mantenho inalterada a pena-base de
Jessy
no patamar mínimo de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena.

Na terceira fase, afasto a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código penal, todavia, mantenho a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, CP) e, mediante a aplicação da fração de 1/3 (um terço), obtenho a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Com relação a
Oscar
, afasto a circunstância judicial das circunstâncias do crime considerada desfavorável, uma vez que será mantida a causa de aumento de pena, na terceira fase do cálculo, da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal.

Neste aspecto, a pena-base de
Oscar
será fixada no mínimo legal cominada ao crime de roubo, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, conservo a compensação parcial da confissão espontânea com agravante da reincidência, nos termos acima expostos, mantendo inalterado o aumento utilizado pelo magistrado sentenciante de 06 (seis) meses, obtendo a pena intermediária de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e, utilizando a fração de 1/3 (um terço), obtenho a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

O regime inicia de cumprimento de pena permanece no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal, uma vez que o apelante
Oscar
é reincidente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
os recursos de apelação criminal interpostos por
Jessy Lorryne Kleye dos Santos
e
Oscar da Silva Viana
, para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal em favor de ambos e retificar a pena-base de
Oscar
, para excluir a circunstância judicial das circunstâncias do delito, retificando as reprimendas para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa (Jessy) e 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (Oscar)
, mantendo intactos os demais termos da sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025